Tribunal: CARF
Processo: 10980.724593/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, sobretudo considerando a apuração de simples omissão de receitas.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a comprovação da ocorrência de recolhimentos antecipados e afastando-se a imputação da multa qualificada, é entendimento uníssono deste Colegiado a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do Códex Tributário, sobretudo na esteira dos preceitos contidos no artigo 98, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do CARF, o qual impõe à observância das decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos - Resp n° 973.733/SC.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724593/2018-06
ACÓRDÃO
1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA GUAÍRA TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA
CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, sobretudo
considerando a apuração de simples omissão de receitas.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
OCORRÊNCIA
ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a
comprovação da ocorrência de recolhimentos antecipados e afastando-se a
imputação da multa qualificada, é entendimento uníssono deste Colegiado
a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados da
ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do
Códex Tributário, sobretudo na esteira dos preceitos contidos no artigo 98,
inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do CARF, o qual impõe à
observância das decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos
Repetitivos - Resp n° 973.733/SC.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
2
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em afastar a multa qualificada e, por
decorrência, acolher a decadência parcial da exigência fiscal em relação aos fatos geradores
ocorridos anteriormente à 21/09/2013.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
NOVA GUAÍRA TRANSPORTES LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si
lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação das infrações abaixo
elencadas, com aplicação de multa qualificada de 150%, em relação aos anos-calendário 2013,
2014 e 2015, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 02/38, Relatório Fiscal, de e-fls. 40/50, e
demais documentos que instruem o processo, como segue:

De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, no decorrer da ação fiscal
foram constatadas as seguintes irregularidades, que ensejaram a constituição do crédito tributário
objeto de contestação pela contribuinte, com aplicação da multa de ofício qualificada ao patamar
de 150%:
“[...]
DOS FATOS
6. A fiscalização constatou a prática de fraude pela empresa ao se utilizar de
créditos indevidos para não declarar ou informar em valores menores em suas
DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – impostos e
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
4
contribuições, no período de 01/2013 a 04/2015. Dentre os impostos e
contribuições não declarados ou informados a menor, estão os que foram
destacados no item 4 deste relatório.
7. Ainda na fase de diligência fiscal, através do TIDF de 11/01/2017, item 4, a
fiscalização solicitou esclarecimentos quanto a compensações da empresa,
oriundas da utilização de possíveis créditos, tendo em vista que em verificação
preliminar de suas DCTF mensais, constatou-se que várias estavam sem valores de
tributos, ou estavam com valores muito baixos, mesmo tendo a empresa
informado movimento e faturamento em sua DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica referente a 2013. Parte destas DCTF,
inicialmente contendo os valores dos impostos e contribuições, foram retificadas
para valores nulos ou menores e em nenhuma delas havia registro de algum
crédito a favor da empresa. Em anexo, extrato dos sistemas da RFB em que se
verifica a retificação de várias das DCTF. Como resposta, através de sua carta de
03/02/2017, cópia em anexo, a empresa atestou que se tornou cessionária de
crédito financeiro, oriundo de procedimento administrativo junto à Secretaria do
Tesouro Nacional, com o objetivo de resgate de título da dívida pública externa.
No entanto, não especificou quais eram os títulos, nem fez referência a qualquer
valor e prazo dos mesmos.
8. Também na fase de diligência fiscal, pelo Termo de Intimação Fiscal de
23/03/2017, item 1, cópia em anexo, a fiscalização solicitou a especificação de
quais foram os títulos da dívida pública, cujos créditos a empresa se utilizou para
não declarar os impostos e contribuições em DCTF, com detalhamento do número
dos documentos, valor, prazo. Em resposta ao TIF, pela carta de 04/04/2017, a
empresa novamente não especificou qualquer título do qual possuísse algum
direito de crédito. Apenas atestou que os referidos créditos estavam alocados
junto ao Ministério da Fazenda, em dívidas agrupadas em operações especiais,
Unidade Orçamentária no 71.101 – recurso sob supervisão do Ministério da
Fazenda, Número de Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC
2754. Atestou que abriu o Protocolo 011.79446.000257.2013.000.000 junto ao
STN para quitação de débitos fazendários com títulos da dívida pública.
Mencionou também a existência do Processo no 13811.726.457/2012-97 junto à
RFB, em que confessou seus débitos e seu pagamento com tais créditos. Afirmou
ainda que tal procedimento estaria amparado pela Portaria da SRF no 913, de
25/07/2002. Em anexo, cópia desta carta da empresa.
9. Em que pese a possível existência de algum crédito da dívida pública em favor
da empresa, cujos títulos não foram identificados e detalhados pela mesma,
conforme solicitação da fiscalização, mas, nos termos da legislação vigente – Lei
no 9430 de 27/12/1996, Artigo 74, é vedada a compensação de impostos e
contribuições administrados pela RFB, com crédito que não esteja relacionado aos
mesmos. Também nos termos do Parágrafo 1o do mesmo artigo da mesma lei, a
compensação de tributos precisa ser declarada à RFB, com indicação dos créditos,
em declarações instituídas pela RFB. A empresa, no entanto, não declarou as
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
5
compensações, simplesmente deixou de declarar os valores dos impostos e
contribuições ou os declarou com valores bem menores do que os realmente
devidos.
10. Já na fase de fiscalização de rotina, através do TIPF – Termo de Início de
Procedimento Fiscal, itens 3 e 4, e do TIF de 16/04/2018, item 2, cópia em anexo,
a empresa foi intimada a apresentar documentos com as memórias de cálculo dos
tributos de interesse da fiscalização. A empresa atendeu as intimações, mas
atestou primeiramente em sua carta de 25/10/2017, que não possuía ainda as
informações e documentos solicitados, e na carta de 11/05/2018, além de relatar
que não possuía mais as informações, fez referência ao Boletim de Ocorrência no
2017/773555 de 05/07/2017, do Núcleo de Combate aos Cibercrimes, do
Departamento da Polícia Civil do Paraná, juntando cópia do mesmo. Neste BO que
possuiu como noticiante, o profissional do escritório de contabilidade responsável
pelo armazenamento das informações contábeis da empresa, houve o registro de
que o banco de dados do escritório foi invadido através da Internet e que até
aquela data, não havia sido possível a recuperação das informações. Cópias das
cartas empresa e do BO estão em anexo. Assim, para apuração dos valores
devidos dos impostos e contribuições, a fiscalização buscou informações nos
registros contábeis da empresa, referentes ao período fiscalizado.
10.1. A falta dos documentos com as memórias de cálculo dos tributos devidos
pela empresa, prejudicou principalmente o cálculo pela fiscalização, dos valores
devidos da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, em relação ao período de
01/2013 a 12/2014, quando a empresa ainda estava enquadrada no regime de
apuração do IPRJ pelo Lucro Real e apurava as referidas contribuições pelo regime
não-cumulativo de tributação. Nos termos da Lei no 10632 de 30/12/2002, artigos
1o e 8o e da Lei no 10833 de 29/12/20003, artigos 1o e 10, empresas que apuram
o IR – Imposto sobre a Renda - pelo Lucro Real, que é o caso da empresa no
período em questão, estão sujeitas ao regime não-cumulativo de cobrança das
referidas contribuições. Em anexo, extrato da DIPJ referente ao ano 2013 em que
se constata o enquadramento da empresa na sistemática do Lucro Real, e extrato
da ECF de 2015, com informações do enquadramento da mesma já pela apuração
do IR pelo Lucro Presumido.
10.2. Pelo regime não-cumulativo de tributação, a empresa, em tese, possuiria
créditos da Contribuição ao PIS/PASEP e CONFINS quando adquiriu bens e
serviços também sujeitos à incidência das mesmas no período de 01/2013 a
12/2014. No entanto, na verificação das informações contábeis da empresa
relativas a 2013, não se constatou uma conta específica que registrasse os
créditos das referidas contribuições. Os valores das mesmas registrados
contabilmente como devidos, já estavam líquidos, após dedução de eventuais
créditos. Com relação aos registros contábeis de 2014, existiam as contas do
Grupo Ativo Circulante denominadas “01.1.2.13.006 – PIS A COMPENSAR” e
“01.1.2.13.007 – COFINS A COMPENSAR”, mas os registros nestas contas
ocorreram já pelos valores inteiros dos créditos em cada mês, e as contrapartidas
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
6
dos lançamentos não permitiram identificar de quais centros de custos os créditos
se originaram, ou seja, não foi possível identificar quais operações de aquisições
deram origem aos créditos. Esta foi uma das razões da solicitação pela
fiscalização, das memórias de cálculo dos valores dos tributos que a empresa
entendeu como devidos.
10.3. Ainda com relação à Contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS, as empresas
contribuintes são obrigadas a informar a apuração das mesmas nas ECD
Contribuições - Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Incidentes sobre
Receita - conforme estabelece a Instrução Normativa RFB no 1252 de 01/03/2012,
e enviá-las ao SPED. No caso de empresas que apuram as contribuições pelo
regime não-cumulativo, há necessidade de indicação não somente das
contribuições devidas, mas, também, dos créditos das mesmas em operações de
aquisição de bens e serviços. A empresa enviou as EFD Contribuições ao SPED,
mas com omissão das informações relativas ao cálculo das contribuições. Tal
conduta ocasionou a lavratura por esta fiscalização, do auto de infração
integrante do Processo no 10980-724.978/2018-65. Assim, não foi possível pela
fiscalização, o aproveitamento de algum crédito na apuração das referidas
contribuições que são objeto de autos de infração deste processo.
11. Pela análise dos registros contábeis da empresa constatou-se que em apenas
parte do período fiscalizado, houve contabilização dos tributos que empresa
apurou como devidos. No entanto, apesar da contabilização, os valores não foram
declarados em DCTF ou o foram, mas em valores bem menores do que aqueles
que foram contabilizados.
12. Diante do até aqui exposto, coube à fiscalização a lavratura de autos de
infração para cobrança dos tributos ou parte dos mesmos, que deixaram de ser
declarados pela empresa em suas DCTF e por consequência, recolhidos aos cofres
da União. Estes tributos, além dos que são objeto dos autos de infração do
presente processo, abrangem também, a CPRB – Contribuição Previdenciária
sobre Receita Bruta – que, por questões operacionais da RFB, é objeto de auto de
infração integrante de outro Processo, o de no 10980-724.594/2018-42.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração
em 21/09/2018 (Termo de Encerramento, e-fl. 145) e apresentou impugnação, de e-fls. 151/169, a
qual fora julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ em Salvador/BA, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 15-45.735, de 16 de janeiro de 2019, de e-fls. 206/232, com
a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
7
Não é nula a decisão devidamente motivada, lavrada por autoridade competente
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da qual o contribuinte foi regularmente
cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa contra a decisão
proferida.
PERDA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
A alegação de perda de documentos contábeis e fiscais da empresa por
ocorrência de sinistro, ainda que documentada por Boletim de Ocorrência, não
exime a contribuinte de providenciar a regularização de sua escrituração
mediante a obtenção de suporte documental.
RECEITAS NÃO DECLARADAS.
Correto o lançamento em razão da falta ou insuficiência de recolhimento sobre
receita da atividade escriturada e não declarada em DCTF.
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS POR MEIO DE COMPENSAÇÃO UTILIZANDO-SE DE
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal que autorize a quitação dos débitos tributários por meio de
operação realizada com terceiro que alega ser titular de créditos tributários
relativos a títulos de dívida pública externa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que
houver o evidente intuito de fraude, caracterizado em procedimento fiscal,
segundo definição dada pela legislação específica.
CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
principal, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS PIS.
COFINS. DECADÊNCIA.
Para fins de cômputo do prazo decadencial quinquenal, tendo ocorrido fraude,
aplica-se a regra do art. 173, I do CTN.
PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
principal, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
8
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 241/261,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da decadência parcial da exigência
fiscal, em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à 21/09/2013, admitindo-se que a
ciência do lançamento ocorrera somente em 21/09/2018, tendo em vista que, tratando-se de
tributos sujeito ao lançamento por homologação, impõe-se adotar o disposto no artigo 150, § 4°,
do Código Tributário Nacional.
Ainda em sede de preliminar, pretende seja decretada a nulidade do feito, por
entender que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em
total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em
meras presunções.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a autoridade lançadora não levou em
consideração a informação de que o computador do profissional de contabilidade responsável pelo
armazenamento dos documentos a serem apresentados foi alvo de invasão através da Internet e
que até aquela data, não havia sido possível a recuperação das informações, juntando inclusive a
cópia do Boletim de Ocorrência.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Relatório Fiscal, na esteira da
jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de simples
omissão de receitas.
Acrescenta que o dolo não está presente no caso em tela, tanto é assim que a multa
foi reduzida e o próprio Acórdão consignou: “Dessa forma, diante da não comprovação da prática
dolosa por parte do contribuinte.” Reitera que, de qualquer forma, em caso de dúvida quanto ao
cometimento do crime, impõe-se afastá-lo, diante do princípio do in dubio pro contribuinte.
Pretende seja oportunizado à contribuinte a produção de provas, o que não fora
observado pela autoridade julgadora de primeira instância, a pretexto da preclusão consumativa,
o que malfere o princípio da verdade material.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
9
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação das infrações abaixo elencadas,
com aplicação de multa qualificada de 150%, em relação aos anos-calendário 2013, 2014 e 2015,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 02/38, Relatório Fiscal, de e-fls. 40/50, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:

Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
10
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Relatório
Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Igualmente, não merece guarida o argumento da recorrente no sentido de que a
autoridade lançadora não teria levado em consideração a informação de que o computador do
profissional de contabilidade responsável pelo armazenamento dos documentos a serem
apresentados foi alvo de invasão através da Internet e que até aquela data, não havia sido possível
a recuperação das informações, juntando inclusive a cópia do Boletim de Ocorrência.
Destarte, o julgador recorrido analisou com muita propriedade aludida alegação,
razão pela qual pedimos vênia para transcrever excerto do decisório combatido e adotar como
fundamentos de decidir, sobretudo considerando tratar-se de mera repetição da defesa inaugural,
senão vejamos:
“[...]
Perda da base de dados por cibercrime
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
11
No tocante à alegação do contribuinte de que, em virtude de perda da base
de dados em razão da ocorrência de cibercrime, teria ficado impossibilitada a
apresentação do arquivo digital com informações da contabilidade quando
requerido pela fiscalização, verifica se que esta alegação não se sustenta.
Observe-se que a legislação tributária impõe obrigações tributárias aos
contribuintes de tributos federais, sendo a principal a de recolher os tributos
devidos sobre as receitas e lucros auferidos no desenvolvimento de suas
atividades econômicas, e dentre as várias obrigações tributárias acessórias,
constitui também dever dos contribuintes manter em ordem os livros e
documentação contábil/fiscal vinculados ao desenvolvimento de suas atividades
econômicas e situação patrimonial da sociedade.
A legislação tributária estabelece também que a escrituração contábil/fiscal
das pessoas jurídicas, além de ser mantida regularmente em dia, deve ser
disponibilizada ao Fisco, assim que solicitado, conforme dispõe o Decreto-Lei
486/1969, que dispõe sobre a escrituração de livros mercantis, em seu art. 10, in
verbis:
[...]
Verifica-se que a norma aplicável na ocorrência de extravio, deterioração
ou destruição de livros e documentos fiscais é enumerativa, indicando as
providências cabíveis, uma a uma, e estabelecendo a forma e o tempo que devem
pautar o procedimento. Constituem tais providências os meios eleitos para
atestar a veracidade de evento, sendo imprescindíveis para que se resguarde
direitos.
Portanto, no caso de extravio da documentação torna-se inconsistente a
simples afirmação de perda de documentos, visando exonerar-se das
conseqüências dos fatos ocorridos no referido período, visto encontrar-se
devidamente prevista a obrigação da contribuinte de, além de publicar o fato em
jornal de grande circulação, informar o ocorrido ao Registro de Comércio, bem
como à unidade de jurisdição de seu domicílio tributário da RFB, ser ainda
necessário providenciar a reconstituição de sua escrituração, dentro de um prazo
razoável, para a regular apuração dos tributos devidos à Fazenda Pública no
período.
A impugnante informou em documento datado de 31/10/2017 (fls. 86/90)
que não havia localizado a escrituração contábil. Posteriormente, em resposta às
intimações fiscais lavradas em 16/04/2018 e 09/05/2018, respondeu, em
11/05/2018, que não possuía a documentação, anexando boletim de
comunicação de ocorrência, de 05/07/2017 (fls. 91/95), em que o contador
ALBINO VIEIRA DE OLIVEIRA comunica que o banco de dados de sua empresa, Hag
Assessoria/Quinto Processamento de Dados Ltda-MR, foi invadido em
26/06/2017, e que não conseguiu recuperar as informações de seus clientes. Em
razão de não apresentar os arquivos digitais, o contribuinte posteriormente foi
intimado a apresentar o Livro Diário e o Livro Razão em meio físico.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
12
A mera alegação de que não possuí acesso aos dados por caso fortuito, por
ocorrência de cibercrime, com autodeclaração perante a polícia civil mediante
boletim de ocorrência não é suficiente para retirar a obrigação do impugnante de
cumprir a legislação acima indicada. Conclui-se que o autuado deveria ter
tomado, de imediato, todas as providências legalmente previstas. Assim, estaria
resguardado de todas as implicações que poderiam advir desse fato, e afastar
qualquer dúvida que pairasse sobre a efetiva perda dos documentos contábeis.
Assim, ainda que as providências previstas no § 1o do art. 264 do RIR/99
tivessem sido devidamente tomadas, não estaria o contribuinte eximido da
obrigação de reconstituir a sua escrita contábil e, quando intimado, comprovar
documentalmente suas operações, conforme se conclui das disposições do § 2o
do dispositivo transcrito, que prevê a reconstituição dos livros fiscais.
Somente a comprovação do atendimento das providências legalmente
exigidas se constitui em prova hábil a justificar a não apresentação dos referidos
documentos à Fiscalização através de Termos de Intimação específicos, ou mesmo
em sede de impugnação, não tendo respaldo legal qualquer alegação
desacompanhada das provas dessas providências exigidas por lei.
[...]” (grifamos)
Partindo-se dessas premissas, constata-se que o presente lançamento encontra
amparo nos dispositivos legais que regulam a matéria, não havendo se falar em qualquer
irregularidade procedida pela fiscalização, ao contrário do que alega a contribuinte.
DA MULTA QUALIFICADA
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Relatório Fiscal, na esteira da
jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de simples
omissão de receitas.
Inobstante os substanciosos fundamentos de fato de direito lançados pela
autoridade fiscal, corroborados pelo Acórdão recorrido, o inconformismo da contribuinte,
contudo, tem o condão de prosperar.
Na esteira desse raciocínio, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão,
cumpre trazer à baila os dispositivos legais que atualmente regulamentam a matéria, que assim
prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
13
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, estabelecem o que segue:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada (in casu, exclusivamente do crime), que somente
poderá ser levada a efeito quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo,
fraude ou simulação), devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem
assim, ao procurador de que o delito fora efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta à indicação da conduta dolosa, fraudulenta ou
simulatória, a partir de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação
por parte da autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de
modo concreto, sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento
do tributo devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
14
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Em decorrência da jurisprudência uníssona nesse sentido, o então 1o Conselho de
Contribuintes consagrou de uma vez por todas o entendimento acima alinhavado, editando a
Súmula no 14, determinando que:
“Súmula 1oCC no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Assim, impende analisar os autos detidamente de maneira a elucidar se o fiscal
autuante logrou comprovar que a contribuinte agiu com dolo, com o intuito de fraudar ou simular
a hipótese de incidência da obrigação tributária.
Com efeito, cabe à autoridade lançadora demonstrar de forma pormenorizada suas
razões no sentido de que a contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação, para efeito da
conclusão/comprovação do crime arquitetado pela autuada.
Na hipótese vertente, o ilustre fiscal autuante escorou a aplicação da multa
qualificada nos seguintes termos constantes do Relatório Fiscal, itens 6, 9 e 15.2, in verbis:
“[...]
DOS FATOS
6. A fiscalização constatou a prática de fraude pela empresa ao se utilizar de
créditos indevidos para não declarar ou informar em valores menores em suas
DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – impostos e
contribuições, no período de 01/2013 a 04/2015. Dentre os impostos e
contribuições não declarados ou informados a menor, estão os que foram
destacados no item 4 deste relatório.
[...]
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
15
9. Em que pese a possível existência de algum crédito da dívida pública em favor
da empresa, cujos títulos não foram identificados e detalhados pela mesma,
conforme solicitação da fiscalização, mas, nos termos da legislação vigente – Lei
no 9430 de 27/12/1996, Artigo 74, é vedada a compensação de impostos e
contribuições administrados pela RFB, com crédito que não esteja relacionado aos
mesmos. Também nos termos do Parágrafo 1o do mesmo artigo da mesma lei, a
compensação de tributos precisa ser declarada à RFB, com indicação dos créditos,
em declarações instituídas pela RFB. A empresa, no entanto, não declarou as
compensações, simplesmente deixou de declarar os valores dos impostos e
contribuições ou os declarou com valores bem menores do que os realmente
devidos.
[...]
15.2. Multa de ofício qualificada correspondente à alíquota de 150%, decorrente
da prática de fraude pela empresa, conforme relatado nos itens 6 a 9 do presente
relatório – multa prevista no Artigo 44, Inciso I, e Parágrafo 1o da Lei no 9.430 de
27/12/1996, com redação dada pelo Artigo 14 da Lei n° 11.488 de 15/06/2007.
[...]”
No caso dos autos, em que pese o esforço do fiscal autuante, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter o contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos.
Com efeito, a autoridade lançadora não logrou demonstrar com especificidade a
conduta adotada pela contribuinte tendente a sonegar tributos intencionalmente, com o fito de
justificar a qualificação da multa em 150% (atualmente 100%), não se prestando à sua
aplicabilidade a simples imputação de adoção de procedimento de compensação não
contemplado na legislação de regência, ou mesmo o fato de declarar a menor ou zerado o tributo
devido, ao contrário do que pretende fazer crer a fiscalização.
Destarte, consoante demonstrado no excerto do Relatório Fiscal acima transcrito, o
fundamento fulcral da fiscalização ao aplicar a multa qualificada de 150% se fixa no fato de a
contribuinte haver promovido a compensação de tributos com títulos da dívida pública em favor
da empresa, bem como não ter declarado ou o feito em valores menores parte dos tributos
lançados, o que, em verdade, se apresenta como fundamento da própria autuação, como omissão
de receitas, não se prestando, isoladamente, a justificar a qualificação da multa.
Como se observa, caberia à autoridade lançadora demonstrar de maneira
pormenorizada suas razões no sentido de que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação,
para efeito da conclusão/comprovação do crime arquitetado pela autuada.
No caso vertente, em que pese os argumentos da fiscalização, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter a contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos,
mesmo porque o fiscal autuante arrimou sua tese simplesmente nos fatos retromencionados,
fundamentos insuficientes para a qualificação da multa, como acima delineado.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
16
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Não obstante tratar-se preliminar e, portanto, como regra, contemplada
anteriormente às questões de mérito, como a decadência guarda vinculação à imputação da
qualificação da multa, neste caso, impõe-se a sua análise posteriormente às demais matérias.
Mesmo porque, a fiscalização rechaçou a decadência parcial da exigência fiscal,
afirmando explicitamente que a adoção do artigo 173, inciso I, do CTN, encontrava lastro na
imputação de crime, como segue:
“[...]
5. Quanto ao prazo decadencial em relação ao lançamento das contribuições ao
PIS/PASEP e da COFINS, relativas ao período de 01/2013 a 08/2013, observou-se o
Artigo 173, Inciso I da Lei no 5172 de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional –
ou seja, foi observado o prazo de cinco anos contados a partir do primeiro dia do
ano seguinte – 2014 - àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado –
2013. Como houve prática de fraude pela empresa, conforme exposições dos
itens 6 a 9 deste relatório, adiante, observou-se também o contido no Parágrafo
4o do Artigo 150 do mesmo ato legal. [...]”
Assim, afastando-se a multa qualificada, pugna a contribuinte pelo reconhecimento
da decadência parcial da exigência fiscal, em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente
à 21/09/2013, admitindo-se que a ciência do lançamento ocorrera somente em 21/09/2018,
tendo em vista que, tratando-se de tributos sujeito ao lançamento por homologação, impõe-se
adotar o disposto no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional.
Com razão a contribuinte!
De fato, uma vez afastada a multa qualificada e, portanto, a imputação de crime, na
forma acima explicitada, ou seja, transposta a barreira adotada pelo agente lançador para não
adotar os preceitos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, impõe-se acolher o pleito
da contribuinte.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo 149
do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do tributo ou
quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por declaração
ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o contribuinte
toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando ativamente.
Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário, em que o
contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento, ficando
sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
17
Dessa forma, estando os tributos lançados, ora objeto de discussão, sujeitos ao
lançamento por homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a
ser aplicada seria aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a
natureza do tributo atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento,
entendimento compartilhado por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos submetidos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que apurar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150, §
4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe de
pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o autolançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso I,
do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se extrai
da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
18
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos relativamente
ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação dependeria de
antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao lançamento de
ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente à apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que os tributos
lançados devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do Códex Tributário,
independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, o certo é que nos termos do Regimento Interno do CARF (artigo 98,
inciso II, alínea “b”), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, os julgadores deste Colegiado
estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas em sede de recurso repetitivo, razão
pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n°
973.733/SC, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
19
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação à antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a aludida
conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento nos tributos exigidos, sobretudo em face das diversas modalidades
e/ou procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez
que a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
20
uma vez constar do próprio Relatório Fiscal que a adoção do artigo 173, inciso I, do CTN, se deu
em razão exclusiva da já afastada imputação de crime, além de elencar planilhas (PIS e COFINS),
constando os recolhimentos a menor (itens 14.1.1 e 14.2.1), informações que devem ser
consideradas para efeito de aplicação do prazo decadencial.
Na esteira dessas considerações, vislumbrando-se a ocorrência de recolhimentos –
antecipação de pagamento -, fato relevante para a aplicação do instituto da decadência, nos
termos da decisão do STJ acima ementada, a qual estamos obrigados a observar, é de se
restabelecer a ordem legal no sentido de aplicar o prazo decadencial inscrito no artigo 150, § 4o,
do CTN.
Destarte, tendo a fiscalização constituído o crédito tributário em 21/09/2018, com
a devida ciência do contribuinte (Termo de Ciência e Encerramento do Procedimento Fiscal, e-fl.
144/145), a exigência fiscal resta parcialmente fulminada pela decadência, relativamente aos fatos
geradores ocorridos anteriormente à 21/09/2013, fora do prazo decadencial de 05 (cinco) anos do
artigo 150, § 4o, do Códex Tributário, impondo seja reconhecida a improcedência parcial do feito.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades/ilegalidades arguidas
pelo contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros
ora exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
21
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, no mérito, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal,
tendo em vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita
observância da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão
recorrida em sua plenitude.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.084 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724593/2018-06
22
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo/ nesse sentido ser
mantido o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para afastar a multa qualificada e, por decorrência, acolher a decadência
parcial da exigência fiscal em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à 21/09/2013,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 292
DF CARF MF
Original